Tribunal: TCU
Processo: 006.765/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação com a finalidade de examinar a regularidade dos pagamentos relativos ao item de serviço ¿2.7 ¿ Manipulação de item para atendimento¿, propondo à Presidência do TCU que fixe a competência do ministro Vital do Rêgo para relatar a matéria por prevenção ao TC 029.554/2022-5, com base nos artigos 9o, 10 e 17 da Resolução 346/2022 - Item 9.10.1. do ACÓRDÃO No 651/2023 ¿ TCU ¿ Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 2612/2023-TCU-Plenário Tratam os presentes autos de representação determinada no subitem 9.10.1 do Acórdão 651/2023-TCU-Plenário , para verificar a regularidade dos pagamentos relativos ao item "2.7 - Manipulação de item para atendimento" do Contrato 59/2018, relativo à prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS) do Ministério da Saúde; Considerando que as notas fiscais emitidas pela VTC Operadora Logística Ltda. relativas ao período de dezembro de 2018 a abril de 2021, atinentes ao item de serviço "2.7 - Manipulação de Item para Atendimento", foram integralmente glosadas pelo Ministério da Saúde; Considerando que foi acordada a utilização do SKU como critério de medida para o serviço de picking para realização dos pagamentos, adotado como a metodologia prevista no contrato original; Considerando que, após exame das notas fiscais relativas ao período de dezembro de 2018 a abril de 2021, restou identificado apenas um pagamento irregular relativo ao item 2.7, no valor de R$13.336,56, referente ao mês de novembro de 2018, inferior ao limite estabelecido para a instauração de processo de tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) notificar o Ministério da Saúde e a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde/TCU) acerca da presente deliberação; c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.765/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.